Tribunal: TJES
Processo: 0011461-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0011461-34.2019.8.08.0024

APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
E ART. 307
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO
ABSOLVIÇÃO
.
NEGADO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.

N
o tocante ao pedido de
absolvição
, não merece reforma o entendimento explicitado na sentença,
não restam dúvidas
nos autos
de que o apelante atribui-se falsa identidade, visando não ser reconhecido pela polícia.

2
.
Conforme dita a súmula
522
do
STJ:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011461-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0011461-34.2019.8.08.0024

APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
CAPUT
E ART. 307
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO
ABSOLVIÇÃO
.
NEGADO
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.

N
o tocante ao pedido de
absolvição
, não merece reforma o entendimento explicitado na sentença,
não restam dúvidas
nos autos
de que o apelante atribui-se falsa identidade, visando não ser reconhecido pela polícia.

2
.
Conforme dita a súmula
522
do
STJ:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES 01/02/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0011461-34.2019.8.08.0024

APELANTE: FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
FABRICIO DO ROZARIO CORREIA

em
face seu parcial inconformismo com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
s
artigo
s

155
,
caput,

e 307,
caput,
ambos

do Código Penal, na
fo
rma do artigo 69
do CP,

condenado ao cumprimento da pena de
6 (seis)meses de detenção
pelo crime do art.307 do CP e 01(um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa,
pelo crime do art. 155, caput, do CP,

em regime inicial semiaberto
.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
150
/
ss
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição do
acusado
no
crime previsto no art. 307 do CP, nos termos do art. 386, III, do CPP, ante o reconhecimento, nas hipóteses, de insuficiência probatória e ausência de lesividade;

Contrarrazões
às fls.
155/ss
, o Ministério Público
pugna
pelo
não provimento do recurso.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no evento ID
6402069
,
opinando
p
elo
conhecimento e
não
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente
e
preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal,
passo a análise do mérito.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no
art.
307, caput
, do CP
.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas,
através dos ter
m
os de declaração constante as fls. 04/05, 06/07 e 08, Auto de Apreensão e Restituição as fls. 13 e 14, Boleti
m
de Ocorrência as fls. 27/29 e Relatório Final de
I
nquérito Policial as fls. 30/32
e interrogatório do réu, com sua confissão, fls. 09,
confirmadas e compatíveis em juízo.

Quanto ao pedido de
absolvição pelo delito do art. 307, CP
, entendo que, de igual forma,
não merece prosperar.

Isso porque do conjunto probatório colhido nos autos, não restam dúvidas de que o apelante atribui-se falsa identidade, visando não ser reconhecido pela polícia
– o que só veio a
conhecimento

após diligências da autoridade policial, pois no momento de sua prisão e já na Delegacia manteve o argumento de sua identificação falsamente, sendo registrados documentos no nome do irmão do réu.

Ocorre que, embora seja assegurado ao acusado o direito de não produzir provas contra si mesmo, isso
não
permite mentir sobre sua identidade no momento de sua prisão, ainda que seja para realizar sua autodefesa.

Dessa forma, a jurisprudência é firme, inclusive sendo a matéria sumulada, no sentido de que descabe, em casos como tais, a alegação de autodefesa – como pretende o apelante. Veja-se:

Súmula 522, STJ:
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa.

O
crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal,

refere-se ao ato do agente imputar a si mesmo, ou a terceira pessoa, fa
l
s
a

iden
tidade com a finalidade de obter vantagem, em
proveito próprio
ou alheio, o
u

p
ara caus
a
r dano a
outrem
.

Para a conf
i
guração do delito em questão,
basta o
f
o
r
necimento do nome fa
l
so, sendo desnecessário a elaboração de laudo pe
ricial,
eis que se refere
a crime formal.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a
absolvição
ora pretendida, entendo que deve ser preservada a
sentença
em primeiro grau.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)